Tribunal: TJPA
Processo: 0010012-03.2017.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010012-03.2017.8.14.0070

APELANTE: ROSENILDA MARQUES RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS. INSUBSISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO
.

REFORMA, DE OFÍCIO, DA DOSIMETRIA DA PENA IMPOSTA À APELANTE.

DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 35ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer da apelação e lhe negar provimento, reformando, de ofício, a dosimetria da pena imposta à apelante pela juíza de primeiro grau, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré da Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 23 de novembro 2021.

.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Rosenilda Marques Rodrigues, irresignada com os termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquela e ao corréu Iraci Vasques Simões (vulgo “Mijito”) a prática do crime disposto nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006.

Na exordial (Num. 6422525 - Pág. 2 a 4), consta
ipsis litteris
:

Narram os autos do incluso Inquérito Policial, que na tarde de 17 de agosto de 2017, por volta de 17h, uma equipe das Polícias Civil e Militar foram cumprir mandado de busca e apreensão domiciliar (fl.32 IPL) na residência dos denunciados IRACI VASQUES SIMÕES- “MIJITO” e ROSENILDA MARQUES RODRIGUES, quando chegaram no local, encontraram o casal sentado na cama e ao seu lado estava um embrulho, ato contínuo o denunciado IRACI tentou esconder o tal embrulho para debaixo da cama, nesse momento os policiais ao averiguar o que continha no pacote, encontraram em torno de 240 gramas de substância entorpecente conhecida vulgarmente como “cocaína”, consoante Lauto Toxicológico Definitivo juntado a esta exordial (fls.05 IPL).

Os denunciados foram presos em flagrante e conduzidos até a Delegacia de Polícia. Perante a Autoridade Policial negaram a autoria delitiva (fls. 11-14 IPL).

As investigações feitas pela polícia, indicavam que os denunciados são envolvidos em vários outros crimes, dentre eles roubo e tráfico de drogas (fl. 32 IPL).

O Laudo Toxicológico Definitivo juntado a esta exordial, atesta positivo para a substância conhecida vulgarmente como “cocaína”.

Houve a defesa prévia, com reservas de debate para ocasião das alegações finais (Num. 6422531 - Pág. 1 a 3).

A denúncia foi recebida (Num. 6422533 - Pág. 1).

S
obreveio audiência, na qual se ouviram 03 (três) testemunhas da acusação e 01 (uma) da defesa e se interrogaram a apelante e o corréu (Num. 6422536 - Pág. 2 a 8).

As partes apresentaram memoriais (Num. 6422539 - Pág. 1 a 3 e Num. 6422539 - Pág. 5 a Num. 6422541 - Pág. 4).

Ao prolatar a
sentença, a juíza
a quo
convenceu-se da
procedência da pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, de modo a condenar a apelante e o corréu, pela prática do delito previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06, à sanção de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo previsto em lei

(Num. 6422544 - Pág. 1 a 5).

As razões recursais voltaram-se à absolvição da apelante por ausência de provas (Num. 6422549 - Pág. 2 a 4).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção in totum da decisão recorrida (Num. 6422550 - Pág. 7 a 9).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (Num. 6422552 - Pág. 3).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (Num. 6422552 - Pág. 10 a Num. 6422553 - Pág. 4).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão, com sugestão de julgamento em plenário virtual.

Belém, ___ de _______________ de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01- DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 – DA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS

As provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria no que tange ao delito capitulado no artigo 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Do laudo toxicológico definitivo é possível extrair que a droga apreendida com a apelante e seu companheiro tratava-se de
239,9g de substância entorpecente conhecida vulgarmente como “cocaína”
(Num. 6422525 - Pág. 5 a 6).

Ora, não há dúvidas, assim, da natureza deletéria do entorpecente apreendido. Ademais, os testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão mostram-se seguros, imparciais e coerentes ao narrado na denúncia; sem falar que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Remanescem, por conseguinte, idôneos.

Para melhor fundamentar o convencimento da autoria delitiva da apelante, é válido transcrever trecho da sentença que relata os aludidos depoimentos testemunhais (Num. 6422544 - Pág. 3):

Desse modo, a testemunha
JOSE SÉRGIO LOBATO RODRIGUES
, policial militar, em seu depoimento judicial, afirmou:

“Que foram cumprir mandado de busca e apreensão; Que ao adentrar na residência encontraram o acusado juntamente com a acusada em uma cama; Que tentaram se desfazer de um embrulho; Que foram verificar; Que aparentemente se tratava de pedra de OXI; Que o acusado confessou que a droga lhe pertencia; Que no local funciona uma “boca de fumo”; Que tentou esconder o embrulho que continha droga para debaixo do colchão; Que no interior da residência estava apenas o casal (...)”

As testemunhas,
NIVALDO SILVA DOS SANTOS e ÂNGELO FERREIRA MARTINS
, corroboraram com a versão apresentada pelo policial militar.

Tais testemunhos autorizam o reconhecimento da autoria do fato, anotando-se que a palavra dos policiais envolvidos na diligência se revestem de coerência e segurança, bem como não demonstram qualquer tendência para o exagero ou falsidade, devendo ser aceita como elemento hábil à condenação.

Tudo está devida e escorreitamente motivado – de acordo com o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Da jurisprudência desta Egrégia Corte, destaco:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHOS DE POLICIAIS QUE REGISTRARAM O FLAGRANTE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Insubsistente o pleito desclassificatório para o delito de consumo próprio se as provas demonstram, de forma segura, que a droga apreendida se destinava a difusão ilícita
. O depoimento de policial militar no desempenho de sua função pública possui presunção de legitimidade, somente podendo ser derrogada com a apresentação de evidências em contrário. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(Destaquei)

(2018.03207097-04, 194.056, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, publicado em 2018-08-10)

APELAÇÃO PENAL. TRAFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUBISISTÊNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

1. Inviável a absolvição quando a quantidade de droga apreendida e as demais provas do processo demonstram a traficância.

2.

O tráfico de drogas é tipo misto alternativo, ou de ação múltipla. A prática de qualquer das condutas nele previstas configura o crime.

3.
Não há como desconstituir os testemunhos policias sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes.

4. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

(2018.03215959-93, 194.052, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, publicado em 2018-08-10)

Não há, portanto, como acolher a tese recursal.

03 – DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE OFÍCIO

De ofício, entretanto, identifico,
data maxima venia
, a necessidade de corrigir a dosimetria da punição imposta à apelante pela juíza
a quo
.

É válido lembrar que a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Nada obsta ao magistrado
ad quem
fazer um novo exame com suas próprias ponderações, posto que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Para melhor fundamentar:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REFORMA PARA PIOR NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. A proibição de reforma para pior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui o objetivo de obstar que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha agravada a sua situação. Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. Desse modo, ao Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, compete examinar as circunstâncias judiciais e apreciar os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta. Precedentes.

2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao corrigir erro material no cálculo da pena operado na origem, exasperou a sanção definitiva aplicada ao réu, situação de manifesto constrangimento ilegal.

Precedentes.

3. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória quanto à dosimetria das penas, tornando a sanção do paciente definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. (Destaquei)

(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018)

Da sentença, destaco (Num. 6422544 - Pág. 4):

A ré apresenta culpabilidade comum no cometimento do ilícito penal; não apresenta antecedentes criminais; sua conduta social e personalidade não foram auferidas nos autos; injustificáveis os motivos e circunstâncias para a prática do crime; os motivos são inerentes ao delito: busca do lucro fácil; não vislumbro qualquer contribuição da vítima (sociedade) para o evento criminoso, de modo que para reprovar e prevenir o crime, fixo a pena no mínimo legal em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Não incidem agravantes ou atenuantes a serem consideradas, tampouco causas de aumento ou diminuição de pena restando DEFINITIVAMENTE 05(cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Na primeira fase do cálculo da reprimenda, deixou de considerar a juíza sentenciante o teor do artigo 42 da Lei 11.343/2006 e, assim, de aferir, preponderantemente, a quantidade e a natureza do entorpecente da questão.

Ora, a
quantidade da droga
apreendida com a apelante não pode passar desapercebida, principalmente, diante de sua
natureza
de extrema nocividade (
239,9g de “cocaína”
); logo,
ambas devem ser valoradas de modo preponderante e desfavorável.

Assim, fixo a
pena-base em 08 (oito) anos de reclusão, mais 800 (oitocentos) dias-multa.

Na segunda fase, inexistentes atenuantes ou agravantes, fixo
a reprimenda intermediária
em
08 (oito) anos de reclusão, mais 800 (oitocentos) dias-multa.

Na terceira fase, conquanto ausente causa de aumento de pena, é preciso reconhecer a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006.

É bem verdade que existia posicionamento jurisprudencial no sentido de que não configurava ofensa ao princípio
non bis in idem
considerar, concomitantemente, na primeira e na terceira fase da dosimetria, a quantidade e a natureza da droga, quando, na última, isso era levado em conta para negar o privilégio em questão com base na indicação de dedicação à atividade criminosa.

Acontece que, recentemente, a Terceira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, mirando julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão Geral n. 712), decidiu da seguinte maneira:

PENAL, PROCESSO PENAL E CONSTITUCIONAL. DOSIMETRIA DE PENA. PECULIARIDADES DO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE A SER OBSERVADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO OU MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DE BIS IN IDEM. NÃO TOLERÂNCIA NA ORDEM CONSTITUCIONAL. RECURSO PROVIDO PARA RESTAURAÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.

1. A dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador.

2. Em regra, abre-se espaço, em sua primeira fase, à atuação da discricionariedade ampla do julgador para identificação dos mais variados aspectos que cercam a prática delituosa; os elementos negativos devem ser identificados e calibrados, provocando a elevação da pena mínima dentro do intervalo legal, com motivação a ser necessariamente guiada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3. Na estrutura delineada pelo legislador, somente são utilizados para a fixação da pena-base elementos pertencentes a seus vetores genéricos que não tenham sido previstos, de maneira específica, para utilização nas etapas posteriores. Trata-se da aplicação do princípio da especialidade, que impede a ocorrência de bis in idem, intolerável na ordem constitucional brasileira.

4. O tratamento legal conferido ao tráfico de drogas traz, no entanto, peculiaridades a serem observadas nas condenações respectivas; a natureza desse crime de perigo abstrato, que tutela o bem jurídico saúde pública, fez com que o legislador elegesse dois elementos específicos _ necessariamente presentes no quadro jurídico-probatório que cerca aquela prática delituosa, a saber, a natureza e a quantidade das drogas _ para utilização obrigatória na primeira fase da dosimetria.

5. Não há margem, na redação do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, para utilização de suposta discricionariedade judicial que redunde na transferência da análise desses elementos para etapas posteriores, já que erigidos ao status de circunstâncias judiciais preponderantes, sem natureza residual.

6. O tráfico privilegiado é instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual.

7. A utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura bis in idem, expressamente rechaçado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão Geral n. 712).

8. A utilização supletiva desses elementos para afastamento do tráfico privilegiado somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa.

9. Na modulação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, podem ser utilizadas circunstâncias judiciais não preponderantes, previstas no art. 59 do Código Penal, desde que não utilizadas de maneira expressa na fixação da pena-base.
(Destaquei)

10. Recurso provido para restabelecimento da sentença.

(REsp 1887511/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 01/07/2021)

Do inteiro teor do voto condutor dessa decisão colegiada, destaco oportunamente:

Ocorre que, a partir da apreciação do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, julgado em regime de repercussão geral em 3/4/2014, aquela Corte Superior fixou o entendimento de que "a natureza e a quantidade de entorpecentes" não podem ser utilizadas em duas fases da dosimetria da pena, sob pena de incidência em inconstitucional bis in idem. Naquele feito discutia-se, especificamente, a possibilidade de utilização concomitante do indicado vetor na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última como modulador da fração de redução de pena a ser aplicada ao tráfico privilegiado reconhecido.

Confira-se o teor do enunciado: Tese de Repercussão Geral n. 712 - As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena.

A partir da fixação do mencionado entendimento, percebe-se que passaram a surgir posições jurisprudenciais no sentido de haver uma suposta discricionariedade judicial na escolha da aplicação do vetor "natureza e quantidade das drogas apreendidas" nas diversas fases da dosimetria da pena. E essas posições, data maxima venia, não resultaram de um aprofundamento no tema; ao que tudo indica, foram fruto de inadequada ou apressada interpretação do enunciado da indicada tese de repercussão geral.

(...)

Ocorre que a existência de dispositivo legal de envergadura federal que impõe a utilização daquele vetor na primeira fase da dosimetria deve ser observada em conjunto com a orientação firmada na Tese de Repercussão Geral n. 712.

(...)

Prossigo, verificando a existência de posições conflitantes entre as duas Turmas criminais desta Corte, não apenas entre elas mas também entre julgadores da mesma Turma.

(...)

Considero que é chegada a hora de promover o alinhamento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça à Tese de Repercussão Geral n. 172, promulgada há mais de 7 anos.

Entendo ainda que, dentro de suas atribuições constitucionais, o STJ deve aprofundar o exame do tema, analisando a correta aplicação da lei federal à espécie, mais especificamente no que diz respeito à necessidade de observância dos vetores indicados no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 na primeira etapa da dosimetria da reprimenda penal.

Diante desse contexto, por ser ré primária, não ostentar maus antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa, conforme o que é possível apreender nos presentes autos, aplico a aludida benesse à apelante no seu patamar máximo, ou seja, em 2/3 (dois terços), já que nada justifica a imposição em fração diferente. A pena da apelante, portanto, fica, em definitivo em
02
(dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 266 (duzentos e sessenta e seis) dias-multa.

O valor unitário dos dias-multa deve permanecer em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito – presumível é a baixa condição econômica da apelante.

O regime inicial de cumprimento de pena da apelante passo para o
aberto
(artigo 33, §2º, alínea c, e §3º, do Código Penal).

Por fim, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando esta for aplicada em patamar não superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; o réu não for reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que isso se enquadra ao presente caso.

Assim, com base no §2º, segunda parte, do mencionado dispositivo legal,
substituo a pena privativa de liberdade imposta à apelante pelas restritivas de direito elencadas no artigo 43, incisos III e IV, do Código Penal (limitação de final de semana e

prestação de serviço à comunidade), durante o período da condenação.

Prejudicada a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77, inciso III, do Código Penal.

Observo, por fim, que não se faz reconhecível o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado.

04 – DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, reformando, de ofício, a dosimetria da pena imposta à apelante pela juíza de primeiro grau.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 01/12/2021